Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento encontra esteio nas alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei n. 14.181/2021, as quais devem ser interpretadas em conjunto com toda a sistemática processual, a fim de conferir eficácia à proteção do mínimo existencial do consumidor.
2. O rito especial de repactuação de dívida é compatível com a formulação de pedido de tutela de urgência, devendo esta ser analisada de acordo com os requisitos legais.
3. Não se revela possível o indeferimento da petição inicial por suposto descumprimento da ordem de emenda à inicial sob argumento de incompatibilidade da tutela de urgência com a repactuação de dívidas por superendividamento e a parte se manifestou no prazo estabelecido.
4. Precedentes: Acórdão 1747158, 07200339520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023; Acórdão 1775850, 07066218920228070014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 6/11/2023.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.